Tribunal: CARF
Processo: 10980.725908/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725908/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.148 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
UNION ENGINEERING LATAM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PER/DCOMP COMPLEMENTAR.
PERÍODO DE APURAÇÃO.
É possível a apresentação de PER/DCOMP complementar, dentro do prazo
prescricional de 05 anos, caso em revisão da apuração se constate créditos não
aproveitados, mesmo que já apresentado PER/DCOMP para aproveitamento de
créditos de um determinado trimestre-calendário, desde de que não seja mais
possível sua retificação.
No caso de o contribuinte ter recebido o Termo de Intimação e não ter tomado
nenhuma providência, após transcorrido o prazo para regularização das
inconsistências (crédito em duplicidade), o PER/DCOMP será agregado ao
primeiro PER/DCOMP transmitido que detalha o crédito na condição de
PER/DCOMP derivado, desconsiderando-se o demonstrativo de crédito
duplicado, ainda que este traga inovações no detalhamento do crédito
demonstrado.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos, de cópia
das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a demonstração
da sua escrituração nos livros fiscais Registro de Entradas e Registro de
Apuração do IPI se faz necessário para comprovar se os créditos pleiteados
foram regular e tempestivamente escriturados e não foram objeto de
ressarcimento. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725908/2012-39
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte, por duplicidade. O pedido é relativo ao saldo
credor de IPI do 3o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Com base da Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, o processo no
10980.910371/2012-19, foi apensando a este, uma vez que os mesmos estão vinculados por
tratarem de fatos ocorridos no mesmo período de apuração.
Ao analisar a causa, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, afastando a preliminar de nulidade arguida e no mérito, com
fundamento no § 7o do art. 21, da IN RFB no 900/2008, que exige a segregação dos créditos e
apresentação de apenas uma PER/DCOMP por trimestre calendário.
Irresignada, a interessa interpôs recurso contra a apreciação levada a efeito pela
unidade preparadora e contra a decisão exarada. Primeiramente, requer que os Processos nos
10980-910.371/2012-19 e 10980-725.908/2012-39 sejam em julgados em conjunto por este
Conselho, em conformidade com o previsto no §1o do art. 9o do Decreto n.o 70.235/72, visto que
envolvem a discussão acerca da validade e suficiência de créditos de IPI apurados no 3o trimestre
de 2011. No mérito, repete basicamente os mesmo argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade, em suma requer o reconhecimento da integralidade dos créditos de IPI
pleiteados no 3o trimestre de 2011, defende que: (i) não se trata de pedido de ressarcimento em
duplicidade; (ii) a recorrente apresentou mais de um pedido de ressarcimento apenas por
questões de ordem operacional, visto que são créditos que decorrem de operações com CFOP’s
diferentes; (iii) os créditos pleiteados nos dois PER’s são passíveis de ressarcimento; (iv) os
créditos são válidos e suficientes para todas as compensações declaradas. Por fim, requer, caso
necessária a obtenção de maiores esclarecimentos ou apresentação de outros documentos,
protesta, desde logo, pela determinação da baixa dos autos às autoridades competentes para as
diligências cabíveis.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 22/05/2020 (fl.138) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/07/2020 (fl.139), considerando que os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do CARF ficaram suspensos até 30/06/2020, conforme Nota de
Esclarecimento emitida no sítio do CARF1, publicada em 01/06/2020, é de se concluir pela sua
tempestividade. Desta forma, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
II – Da juntada ao Processo no 10980.910371/2012-19:
Primeiramente, cumpre informar que o Processo no 10980.910371/2012-19, será
julgado nesta mesma sessão, visto que o processo em litígio está apensado aquele, por se referir
ao 3o trimestre de 2011, apesar de versarem cada um sobre um pedido de ressarcimento.
Ainda, cumpre esclarecer, que os débitos que seriam quitados com os créditos
requeridos no PER n.o 01020.11875.030212.1.1.01-1100, objeto dos autos, foram vinculados
pelo sistema da Receita Federal do Brasil ao PER n.o 019789.75447.130312.1.5.01-4795.
Em não havendo questões preliminares passo de plano ao mérito.
III – Do mérito:
Conforme consignado no relatório, o pedido de ressarcimento PER no
01020.11875.030212.1.1.01-1100, objeto dos autos, foi indeferido por duplicidade, em razão da
existência
do
PER
no
19789.75447.130312.1.5.01-4795
discutido
no
Processo
no
10980.910371/2012-19 (apenso), um vez que ambos pleiteiam o ressarcimento de créditos do
mesmo trimestre (3o trimestre de 2011).

1 Nota de Esclarecimento
O CARF informa que não prorrogou a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito do
Conselho, portanto esses prazos voltaram a fluir normalmente.
Entretanto, como a Receita Federal do Brasil, por meio da Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada
pela Portaria RFB no 936, publicada em 29/05/2020, estendeu até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais em suas repartições, consideram-se suspensos até essa data os prazos para a prática de
atos processuais perante as Unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, estão suspensos até 30 de junho de 2020, apenas os prazos para o protocolo de peças processuais junto aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Disponível em: http://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2020/nota-de-esclarecimento-1

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

A decisão de piso manteve o indeferimento do pleito. O fundamento para o
indeferimento por duplicidade de pedido, aparentemente, calcado na identidade do trimestre, se
deu com base no § 7o do art. 21, da IN RFB no 900/2008, a seguir transcrito:
Art. 21. (...)
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
(...)
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e

II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal. (grifo original)
Em seus fundamentos, a decisão recorrida transcreve as orientações do Manual do
Programa gerador do PER/DCOMP, com o propósito de rebater as alegações de falta de
motivação e cerceamento de defesa. Oportuno a transcrição do consignado pela decisão de piso
(fl.132):
Consoante o Manual do Programa Gerador do PER/DCOMP, as fichas do documento
eletrônico deveriam ser preenchidas de acordo com a escrituração elaborada pelo
estabelecimento detentor do crédito.
Consta, nas Fichas “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Entradas” e “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Saídas”, a orientação: Essa ficha deverá espelhar a escrituração feita pelo contribuinte
no Livro Registro de Apuração do IPI – modelo 8.
Para a Ficha “Crédito Presumido no Período do Ressarcimento” consta: Atenção! As
informações relativas ao crédito presumido deverão ser prestadas no trimestre-
calendário em que os valores apurados forem escriturados no Livro RAIPI,
independentemente do período de apuração a que se refiram.
E na Ficha “Notas Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos”: Constarão
dessa ficha as informações relativas aos créditos extemporâneos e demais créditos de
IPI escriturados no trimestre-calendário a que se refere o saldo credor de IPI objeto do
Pedido Eletrônico de Ressarcimento.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

Na Ficha “Livro de Apuração do IPI após o Período do Ressarcimento”: Os campos
dessa ficha deverão ser preenchidos com os valores dos créditos e débitos de IPI
escriturados nos períodos de apuração subseqüentes ao do trimestre-calendário a que
se refere o Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou a Declaração de Compensação,
quando se tratar de primeiro documento.
Se, por hipótese (i) o PER/DCOMP deve refletir a escrituração fiscal, (ii) o crédito é o
ressarcimento do saldo credor do trimestre e (iii) apura-se um único saldo por trimestre;
então o crédito de ressarcimento de IPI é único para cada trimestre-calendário. Nestas
condições, um segundo PER estaria, por óbvio, duplicando o pedido.
Insurge-se a recorrente contra a decisão de piso, alegando o que segue:
4.14 Indo adiante, pela simples análise das informações constantes nos PER’s
transmitidos pela Recorrente, é possível verificar, além da regularidade dos créditos
pleiteados, que não se trata de pedidos feitos em duplicidade.
4.15 De acordo com as exigências constantes no Manual do PER DCOMP, nos pedidos
de ressarcimento de IPI devem constar as informações das notas fiscais que deram
origem aos créditos. Conforme se verifica nos PER’s transmitidos pela Recorrente, as
notas informadas em cada um dos pedidos são diferentes (Doc. 02 – Cópia dos PER’s).
4.16 Além disso, é possível verificar que as notas se referem exatamente às operações
que ocorreram naquele trimestre, sendo que os CFOP’s indicam que são operações que
podem ser objeto de creditamento e que dão origem a créditos que compõe o saldo
credor passível de ressarcimento ou compensação.
4.17 A transmissão de mais de um PER, segregado por CFOP, decorre unicamente de
questões operacionais da Recorrente. A despeito do saldo credor ser um só, a
Recorrente entendeu que essa sistemática seria a mais adequada para evidenciar a
origem e validade dos créditos. Até porque, como já foi dito, não existe na legislação
qualquer vedação para a transmissão de mais de um PER por trimestre.
4.18 De toda forma, ainda que esse procedimento não estivesse correto, os créditos da
Recorrente não podem ser glosados apenas por questões formais.
(...)
Ainda, com relação a retificação da sua declaração originalmente apresentada, a
recorrente afirma o seguinte:
4.26 Ora, reitere-se, da mesma forma que a d. Autoridade Fiscal retificou as DCOMP’s
transmitidas pela Recorrente, para que os débitos ficassem vinculados ao primeiro PER
transmitido, poderia ter retificado os demais PER’s, para que ficassem todos os créditos
reunidos em um único pedido.
4.27 Inclusive, é importante destacar que a própria autoridade fiscal, nos autos do PAF
decorrente do pedido que foi indeferido, indicou a possibilidade de retificação do
primeiro PER, para a inclusão dos débitos requeridos nos demais PER’s. Todavia, essa
providência não foi possível, pois, quando a Recorrente tomou ciência dessa
informação, o primeiro PER já havia sido analisado pela RFB (Doc. 03 – Cópia da
Informação Fiscal).
Sem razão a recorrente. Explico.
Consta dos autos, como dito acima que a recorrente apresentou dois pedidos de
ressarcimento, na data de 03/02/2012 foi transmitido o PER 01020.11875.030212.1.1.01-1100,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

onde estão registrados os seguintes valores: créditos por entradas (julho) 48.515,24; (agosto)
5.746,82; (setembro) 21.782,08, valor total pleiteado: R$ 76.044,14 (fls.86/96).
Posteriormente,
na
data
de
13/03/2012,
foi
transmitido
o
PER
no
19789.75447.130312.1.5.01-4795 (retificada PER 37096.71340.200112.1.1.01-6358), também
alusivo ao 3o trimestre de 2.011, registrados os seguintes valores: créditos por entradas (julho)
R$ 60.746,21; (agosto) R$ 15.450,47; (setembro) R$ 22.892,25. Indica como valor do pedido de
ressarcimento R$ 93.917,49 (fls.44/75).
A princípio, está correta a decisão de piso, no sentido de que deve ser mantido
apenas um Livro Registro de Apuração do IPI no período e na ficha deve espelhar a escrituração
nele contida, nesse sentido elaborar dois pedidos de ressarcimento para o mesmo período, como
foi feito pela recorrente, segregando as operações por código de atividade, não é a alternativa
mais adequada à conferência.
Ainda, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e identificação de possíveis
situações caracterizadoras de pedidos de ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de
impossibilidade de retificação de PER após o despacho decisório é admissível, pois não faria
sentido retroagir processualmente para inovar um pedido para o qual já houvesse decisão
administrativa, com litígio eventual já delimitado.
De outro norte, este Colegiado já se pronunciou sobre a possibilidade de efetuar
pedido complementar relativo ao mesmo período de apuração, cito como exemplo o Acórdão no
3302-009.555, visto que norma que regulamenta o pedido de ressarcimento só permite sua
retificação antes de qualquer decisão administrativa, nos termos do art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente na época dos fatos.
Nesse sentido, entendo ser totalmente aceitável que ao contribuinte seja concedido
o direito de rever seus lançamentos e, ultrapassado o prazo de retificar o pedido original previsto
na IN 900/2008, realize novo de pedido de ressarcimento, desde que provado nos autos não haja
similitude de créditos e que seja respeito o prazo prescricional para o exercício do direito de
ressarcimento.
Contudo, no caso dos autos, a postulante mesmo antes da emissão do Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (na data de 23/05/2012), em 23/02/2012 fora
advertida pela Autoridade Fiscal através do Termo de Intimação no de rastreamento: 018293313
(fl.39), contendo a informação de que o crédito solicitado para o 3o trimestre de 2011 no
PER/DCOMP no 01020.11875.030212.1.1.01-1100, já havia sido informado em outro pedido
para o mesmo período (PER/DCOMP no 37096.71340.200112.1.1.01-6358, posteriormente
retificado pelo PER no 19789.75447.130312.1.5.01-4795), solicitando a retificação do pedido em
questão.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

Ainda, em relação ao PER no 19789.75447.130312.1.5.01-4795, transmitido em
13/03/2012, consta dos autos no 10980.910371/2012-19 (apenso a este), a informação de que a o
Despacho Decisório foi emitido em 01/08/2012 (fl.80).
Portanto, antes da emissão do despacho denegatório de crédito em razão da
duplicidade, a recorrente teve a possibilidade de retificar suas declarações, inclusive pedindo o
cancelamento de um dos pedidos e retificar outro incluindo os CFOP’s na apuração do crédito
pleiteado no 3o trimestre de 2011, conforme previsão contida no citado art.77 da IN RFB no
900/2008, no entanto, mesmo sendo advertida pela Autoridade Fiscal não o fez.
Por outro lado, argumenta a recorrente que fizera a segregação da apuração por
código fiscal de operação, mas se limitou a fazer referência aos pedidos respectivos, não se
prestando para comprovar a legitimidade da sua pretensão. Registra-se que a apresentação das
notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a demonstração da sua escrituração nos
livros fiscais Registro de Entradas e Registro de Apuração do IPI se faz necessário para
comprovar se os créditos pleiteados foram regular e tempestivamente escriturados e não foram
objeto de ressarcimento.
Conforme prevê o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967 do
Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Decreto 9.580/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifou-se)
É de se lembrar, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

Nacional2. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata
da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato3", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19994, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil5.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Cito como exemplo o Acórdão no 3302003.645, de relatoria do Ilustre conselheiro
Walker Araújo, atestando que: “O contribuinte que pleiteia ressarcimento de créditos do IPI
deve provar os fatos constitutivos de seu direito com documentos que comprovem os
lançamentos efetuados em seus livros de escrituração fiscal”. Portanto, para fato constitutivo do
direito creditório, o contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e
convergentes, a verossimilhança de suas alegações.
O que temos no caso em tela é um crédito alegado, mas não comprovado, haja
vista que a recorrente não apresentou seus registros contábeis.
Em consequência, fica prejudicada a confirmação do crédito alegado, visto não ser
possível fazer nenhuma confrontação de dados se o contribuinte não apresenta qualquer
documentação que permita sua comprovação.
Ora, não é demais ressaltar que ao justificar os seus pedidos em razão dos CFOP
dos produtos adquiridos, caberia a recorrente trazer aos autos as notas fiscais de aquisição
informadas no PER/DCOMP, bem como elucidar a que tais insumos foram empregados no
processo de industrialização, corroborado como o razão contábil da conta IPI a Recuperar, estes
documentos são essenciais para que o julgador possa aferir e validar o que foi computado pela
recorrente no cálculo com demonstrativo do saldo credor acumulado, bem como o escriturado no
Livro de Registro de Apuração do IPI, essencialmente para o período abrangido em cada uma
das declarações.

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
3 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
4 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725908/2012-39

Como bem evidenciado pela decisão recorrida: “A bem da verdade, não se sabe
nem se os créditos pleiteados foram devidamente escriturados”.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 229
DF CARF MF
Original